Tribunal: TJSP
Processo: 1006312-88.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e encargos. Contrato hígido firmado entre a empresa locadora e a locatária. Distrato verbal não demonstrado. Situação fática dos autos que faz inferir que a empresa locatária permitiu a instalação de outra empresa no imóvel locado, sem expressa autorização da locadora e/ou distrato. Responsabilidade da empresa locatária

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e encargos. Contrato hígido firmado entre a empresa locadora e a locatária. Distrato verbal não demonstrado. Situação fática dos autos que faz inferir que a empresa locatária permitiu a instalação de outra empresa no imóvel locado, sem expressa autorização da locadora e/ou distrato. Responsabilidade da empresa locatária que se mantém, sem prejuízo de buscar pelas vias próprias ordinárias eventual ressarcimento contra quem de direito. Contrato de locação assinado pela ré que se mostra hígido. Imbróglio e/ou ajuste envolvendo a empresa locatária e a empresa que se estabeleceu no imóvel locado, cujos sócios possuem estreita relação de amizade/familiar, que não pode atingir a empresa locadora, diante da higidez do contrato, ausência de distrato e autorização para cessão do imóvel locado. Sentença mantida. Recurso não provido.